Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DEPOSITADA NA CONTA CORRENTE. DESCONTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os descontos em folha de pagamento de servidor público no âmbito do Distrito Federal são regulados pela Lei Complementar distrital no 840/2011 e pelo Decreto distrital no 28.195/2007.
2. Prevê o Decreto distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias.
3. Os empréstimos com desconto em conta corrente constituem relação firmada entre o titular da conta salário e a instituição financeira.
4. No caso concreto, as consignações em pagamento estão dentro do limite legal de 30%, sendo certo que o controle do saldo devedor do cartão de crédito é de responsabilidade do seu titular.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que são lícitos os descontos de empréstimos/financiamentos bancários, ainda que a conta corrente seja destinada para recebimento de salários/proventos/vencimentos, sendo inaplicável, por analogia, a limitação prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Vide Tema 1.085.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.